Tribunal: STF
Processo: RE 906078
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, VI, DO CTN. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE 917.285 (TEMA 874). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA APENAS PARA ACRESCENTAR FUNDAMENTO DIVERSO.



    1.  A questão em análise guarda similitude com aquela debatida na ADI 2405 e no RE 917.285, processos nos quais se discute a reserva expressa de lei complementar para o estabelecimento de normas gerais sobre o crédito tributário e suas modalidades de extinção, nos termos do art. 146, III, b, da Constituição Federal. 



    2.  Ante a prejudicialidade da matéria, os autos deverão permanecer sobrestados em Secretaria até que sobrevenha o julgamento dos feitos mencionados. 



    3.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para acrescentar fundamento diverso, mantido o sobrestamento dos autos em secretaria.